Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703385-08.2021.8.07.0001 APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ALESSANDRA VIANNA DE OLIVEIRA APELADO: ALESSANDRA VIANNA DE OLIVEIRA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação na qual se discute, dentre outras questões, a realização de tratamento e cirurgia pós-bariátrica reparadora às expensas do plano de saúde. Ocorre que a matéria objeto do presente recurso está suspensa em decorrência do Recurso Especial no 1.870.834 - SP (2019/0286782-1), de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos seguintes termos: “Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: " definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Antônio Carlos Ferreira.” Assim, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia (Tema 1069). Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora